Tribunal: TJES
Processo: 5016084-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016084-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO POR SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO PARA CUIDADO DE FILHO MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, condenada em primeira instância e mantida a prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau. A paciente sustenta a sua inocência, afirmando que foi condenada injustamente, e requer a concessão de liberdade provisória, alegando imprescindibilidade da paciente para cuidar de seu filho menor diagnosticado com esquizofrenia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do Habeas Corpus como via para impugnar sentença condenatória; (ii) examinar o pedido de liberdade provisória em razão da suposta imprescindibilidade da paciente para o cuidado de seu filho menor incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é meio adequado para substituir recurso próprio, como Apelação Criminal, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente pode ser concedida de ofício a ordem, o que não se verifica nos autos.

4. A defesa apresentou recurso de Apelação Criminal no processo referência com argumentos idênticos ao do presente Habeas Corpus, confirmando o caráter de sucedâneo recursal da medida.

5. Quanto ao pedido de liberdade provisória com fundamento no cuidado do filho menor incapaz, inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade da paciente para cuidar do seu filho, requisito essencial para a concessão de prisão domiciliar.

6. A excepcionalidade da prisão domiciliar requer comprovação de que o condenado seja o único responsável pelo cuidado do menor, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. O pedido de liberdade provisória com base na imprescindibilidade para cuidado de filho menor exige prova pré-constituída da situação fática e da necessidade da presença do genitor.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 933.520/MG 2024/0285342-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 12.11.2024;
STJ,
HC
nº 2.872.77/MG, Rel. Min. Felix Fischer, J. 18.12.2014;
TJES, HCCrim nº 5001059-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, J. 16.06.2023; TJES, HCCrim nº 5003420-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, J. 29.07.2024; TJES, HC nº 5010725-27.2024.8.08.0000, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus em parte e, na parte conhecida, denegar a sua ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5016084-55.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
ECOPORANGA
/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO

em face do suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES, o qual condenou a paciente pelos fatos delimitados na denúncia e manteve a prisão preventiva.

O impetrante argumenta que a paciente foi condenada por crime que não cometeu, sendo usada como uma espécie de “bode expiatório” e que a condenação carece de justificativas concretas, devendo ser reformada. Ademais, aduz que a liberdade da paciente é devidamente justificada pela necessidade de cuidar de seu filho menor que tem diagnóstico de esquizofrenia.

O magistrado de primeiro grau prestou informações, conforme se verifica do ID 11070683.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do Habeas Corpus (ID 11106237).

Pois bem, o Habeas Corpus não é via adequada de impugnação quando houver instituto processual próprio em que a parte possa manifestar o seu descontentamento, uma vez que foi impetrado em face da sentença condenatória, tendo como cabível o recurso de Apelação previsto no art. 593 do CPP, que assim dispõe:
“
Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I
- das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”

Inclusive, ao analisar o processo referência, tem-se que o mesmo documento, com argumentações idênticas, foi protocolado como apelação (ID 52264047 do processo referência), tornando-se mais um ponto que confirma a hipótese de sucedâneo recursal.

O entendimento deste Egrégio Tribunal segue pelo não conhecimento em casos semelhantes, vejamos:

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES, HCCrim nº 5001059-36.2023.8.08.0000, Des. Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, , J. 16.06.2023) – grifei

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wudson Ricardo Silva, condenado como incurso no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 417 dias-multa. A defesa alega a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fim de que a pena seja redimensionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, em sede de habeas corpus, a possibilidade de se analisar a alegação defensiva, com o eventual redimensionamento da pena, quando ausente manifestação na instância de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF, exceto em casos de flagrante ilegalidade.
4. No caso, verifica-se que a irresignação acerca da necessidade de reconhecimento da confissão espontânea não foi objeto de análise no acórdão da apelação julgado na origem, razão pela qual não poderá ser conhecida por indevida supressão de instância. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC nº 933.520/MG 2024/0285342-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 12.11.2024) – grifei

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFENSORA PARTICULAR. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PACIENTE SOLTO. DEFENSORA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE NOTIFICADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, presente caso, não se verifica. 2. Ordem não conhecida.

(TJES, HC nº 5010725-27.2024.8.08.0000, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, J. 17.09.2024) – grifei

Ainda assim, os Tribunais Superiores tem excepcionado para a concessão da ordem, contanto que haja a hipótese de concedê-la de ofício e liminarmente, perante flagrante ilegalidade da decisão impugnada. Contudo, esse não é o caso dos autos conforme observado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 11106237):
“Quanto à ressalva permissiva de apreciação, não se verifica sua ocorrência na hipótese dos autos, inexistindo no caso vertente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal à liberdade da Paciente que justifique a concessão da ordem de ofício, já que permanecem inalterados os requisitos autorizadores do decreto constritivo,
consoante asseverado pelo Ilustre Magistrado a quo na Sentença condenatória

(...)
”

Dessa forma, não conheço do Habeas Corpus em relação à discussão da condenação criminal, uma vez que trata de sucedâneo do recurso de apelação.

Superada essa questão, no que se refere ao pedido de liberdade da paciente para cuidar de seu filho menor com diagnóstico de esquizofrenia, por ser matéria que envolve a liberdade de locomoção, objeto primordial de análise em sede de
Habeas Corpus
, tem-se pelo conhecimento nesta parte e passo a analisar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a concessão de medida alternativa à prisão só ocorrerá quando o agente for comprovadamente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência. (STJ,
HC
nº
2.872.77/MG, Rel. Min.
Felix Fischer
, Q
uinta Turma
,
J.
18.12.2014
), o que não foi demonstrado no caso em tela.

O impetrante apresentou documentos (ID 10309687) que atestam o diagnóstico de esquizofrenia do filho da paciente datado de 12 de junho de 2019, contudo deixou de demonstrar a sua imprescindibilidade para com os cuidados dele.

Nesse sentido, quando não estão comprovados nos autos ambos os requisitos através de prova pré-constituída, a excepcionalidade da concessão da prisão domiciliar mesmo em face de condenação em regime fechado não pode ser adotada. Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DO FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto.
2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar quando o preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, seja o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental.
3. A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato de a condenada ser genitora de menor de 12 (doze) anos,
não restando demonstrando, no presente caso, a imprescindibilidade da reeducanda para os cuidados com os filhos, os quais se encontram devidamente assistidos por familiares.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AgExPe nº 5010207-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, J. 16.10.2023,) – grifei

HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E EXPRESSAMENTE CONSIGNADOS NA PEÇA DE INGRESSO - NÃO CONHECIMENTO - MATERNIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA - ORDEM DENEGADA. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte e nos tribunais superiores, o Habeas Corpus requer prova pré-constituída, não havendo espaço para dilação probatória. 2. Conforme consta nos autos deste remédio processual, a defesa não trouxe, conforme expressamente consignado no julgamento, as cópias das ações penais, cautelar e principal, onde os atos adjetivados de ilegais foram produzidos, deixando de municiar esta corte com os documentos indispensáveis a compreensão da controvérsia.
3. A existência do vínculo materno, diante do crime em apuração, exige a prova de que a presença da mãe seja imprescindível ao menor, o que não restou devidamente demonstrado nos autos. 4. Ordem Denegada.
(TJES, HCCrim nº 5003420-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, J. 29.07.2024) – grifei

Diante do exposto neste voto,
CONHEÇO EM PARTE
do Habeas Corpus e,
NA PARTE CONHECIDA, DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.